Tribunal: TJMT
Processo: 1009889-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009889-17.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), SIMONE DAL BO - CPF: 021.344.479-82 (AGRAVADO), SHEILA DAL BO - CPF: 844.462.771-20 (AGRAVADO), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (AGRAVADO), MICHEL DAL BO - CPF: 881.073.021-68 (AGRAVADO), GRAFICA MODELO LTDA - CNPJ: 03.942.737/0001-11 (AGRAVADO), JULIO CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 208.116.241-53 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 088.773.439-15 (AGRAVADO), DULCELINA SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 667.116.731-15 (AGRAVADO), CAROLINA PFEIFFER FIGUEIREDO - CPF: 116.087.397-67 (ADVOGADO), JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBENS - CPF: 114.227.197-82 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 013.511.151-03 (ADVOGADO), TELMA RACHEL CANDIL - CPF: 049.470.338-51 (ADVOGADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009889-17.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S/A

AGRAVADO: SIMONE DAL BO, SHEILA DAL BO, SOUVENIR DAL BO JUNIOR, MICHEL DAL BO, GRAFICA MODELO LTDA, JULIO CESAR DO NASCIMENTO, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, DULCELINA SILVA DO NASCIMENTO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – QUESTÃO PRECLUSA – PARTE QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR A TEMPO E MODO CABÍVEL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Observa-se que a decisão objurgada buscou revolver questão claramente preclusa, a qual a parte executada, ora agravada, deixou de manifestar a tempo e modo devido. Sobre esse enfoque, é de sabença comezinha que, diante da inércia da parte, sobre tal decisão paira inevitável preclusão, protegida pelo manto da coisa julgada, hipótese que está evidente no presente caso.

II - Salienta-se que não se está diante de simples erro material, corrigível a qualquer tempo, matéria sobre a qual não se opera preclusão, isso porque, eventual equívoco seria sanado pelo próprio Juízo e não por perito especializado acerca do assunto

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009889-17.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S/A

AGRAVADO: SIMONE DAL BO, SHEILA DAL BO, SOUVENIR DAL BO JUNIOR, MICHEL DAL BO, GRAFICA MODELO LTDA, JULIO CESAR DO NASCIMENTO, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, DULCELINA SILVA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BANCO SISTEMA S/A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 17340-24.2007.811.0003, manejada em face de SOUVENIR DAL BÓ e OUTROS, determinou a realização de perícia contábil para apurar se o cálculo adotado pelo exequente, ora agravante, está em conformidade com os critérios previstos no título executivo que embasa a demanda executiva.

Para tanto, o agravante alega que a decisão objurgada viola questão preclusa atinente ao valor da execução, que sequer foi impugnada pela parte agravada.

Alega que, malgrado os agravados tenham atribuído a pecha de erro material às suas alegações para justificar a divergência de valores é nítida a intenção deles de rediscutir o
quantum
devido, tratando-se o pleito de evidente defesa de excesso de execução, o que não se admite.

Salienta que não há erro material algum no cálculo apresentado, de modo que a pretensão dos requeridos de procrastinar o feito deve ser obstada com a reforma da decisão objurgada.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões dos agravados à id. 10999989 e 9870963, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009889-17.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que,
sob o argumento de erro material, determinou a realização de perícia contábil para apurar o
quantum
devido.

Pelo que dos autos consta, a parte recorrente se insurge quanto à alegação de existência de simples erro material dos cálculos apresentados por ela no momento da propositura da Ação de Execução de Título Extrajudicial, pois, acaso manifesto o aludido equívoco, não haveria necessidade sequer de apuração da dívida executada por meio de perícia contábil.

Consoante se infere da atenta leitura dos autos, o autor, ora agravante, manejou Ação de Execução de Título Extrajudicial, tendo apresentado demonstrativo de débitos à id no 8537651 – Pág. 13, o qual apontou uma dívida de R$ 4.822.904,98 (quatro milhões oitocentos e vinte e dois mil novecentos e quatro reais e noventa e oito centavos).

Nisso, os executados, dentre eles o genitor dos agravados, Sr. Souvenir Dal Bó, manifestaram-se nos autos, ocasião em que alegaram tão somente a prescrição do crédito exequendo e o direito de preferência do devedor acerca da cessão de crédito, não obstante a ampla cognição admitida nesta modalidade de defesa do executado.

Com a morte de Souvenir Dal Bó, os herdeiros foram habilitados nos autos e, citados, insurgiram-se contra o demonstrativo de débito apresentado pelo exequente, sob o argumento de que nele consta erro material, apresentando laudo unilateralmente confeccionado (id. 8537657), onde apontam excesso de execução de R$ 1.431.646,10 (um milhão quatrocentos e trinta e um mil seiscentos e quarenta e seis reais e dez centavos), decorrente do suposto erro.

Ocorre que, como cediço, a insurgência da parte agravada ocorreu muito tempo depois de o exequente ter apresentado cálculo da dívida, tendo sucedido nos autos, inclusive, a oposição de embargos à execução pelos devedores, os quais foram julgados improcedentes, tendo o
decisum
transitado em julgado, sem a interposição de recurso, consoante se vê à id. 8537667 – Pág. 3 e 8537668 – Pág. 2.

Assim, observa-se que a decisão objurgada buscou revolver questão claramente preclusa, contra a qual a parte executada, ora agravada, deixou de manifestar a tempo e modo devido.

Sobre esse enfoque, é de sabença comezinha que, diante da inércia da parte, sobre tal decisão paira inevitável preclusão, protegida pelo manto da coisa julgada, hipótese que evidente no presente caso.

Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer das partes, rediscutir questões já decididas no curso da lide, ou que as partes tenham deixado de combater no tempo devido.

É o que dispõe a regra do art. 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Sobre o instituto da preclusão, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

Preclusão. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá discutir a questão já decidida, se, oportunamente recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1o, CPC).
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 606).

Salienta-se que não se está diante de simples erro material, corrigível a qualquer tempo, matéria sobre a qual não se opera preclusão, isso porque, eventual equívoco seria sanado pelo próprio Juízo e não por perito especializado acerca do assunto.

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - VIOLAÇÃO AO 535 DO CPC - NÃO CONFIGURADA - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA FAZENDA PÚBLICA - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRECLUSÃO. 1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC, se o acórdão recorrido resolve satisfatoriamente a questão e adota fundamentação que lhe parece adequada, suficiente à solução da controvérsia.
2. Conforme assentado na jurisprudência pátria, o erro de cálculo que nunca transita em julgado é o erro aritmético que, por omissão ou equívoco, inclui no cálculo parcelas indevidas ou exclui parcelas devidas, não havendo que se falar em erro ou inexatidão material se a questão diz respeito ao critério adotado para estimar determinadas verbas.
3. Questão relativa à compensação de honorários sucumbenciais devidos em razão da procedência dos embargos à execução que não foi oportunamente manifestada pela recorrente, operando-se a preclusão lógica. 4. Recurso especial conhecido, mas improvido. (REsp 691.938/AL, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2005, DJ 10/10/2005, p. 323)

Assim, a decisão que determinou a realização de perícia para averiguar a correção dos cálculos iniciais desafia matéria preclusa, razão pela qual deve ser reformada para não reconhecer a existência de erro material, tornando válido o cálculo apresentado pelo exequente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base para reconhecer a preclusão do direito de os agravados reverem os cálculos iniciais que instruíram a inicial e impedir a realização da prova pericial deferida para tal fim.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020